Tribunal: TJDFT
Processo: 0734967-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734967-24.2024.8.07.0000 Embargante: THALES ASSUNÇÃO DE CUBAS Relator: Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de THALES ASSUNÇÃO DE CUBAS, apontando como autoridade coatora MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, por decisão que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, ID 63144132, para garantia de aplicação da lei penal, em processo que figura acusado por suposto crime de estelionato. Alega, em síntese, que decisão impetrada carece de fundamentação, não tendo demonstrado a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi indeferido (ID 63166848). A impetrante opôs embargos de declaração face a referida decisão (ID 63186846). As informações foram prestadas (ID 63283463) pela autoridade coatora. Instada a se manifestar quanto aos embargos de declaração opostos e quanto ao mérito do habeas corpus a d. Procuradoria de Justiça se limitou a se manifestar apenas acerca dos aclaratórios. Após nova vista, o Ministério Público informou que foi concedida liberdade provisória ao paciente e opinou no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 64550198). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Conforme noticiado, a prisão preventiva do paciente foi revogada no processo de origem (ID 211410967, autos no 0702956-04.2022.8.07.0002), tendo sido expedido o respectivo Alvará de Soltura (ID 211418468). Assim, superada a situação objeto do habeas corpus, julgo-lhe prejudicado, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator